Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732779-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CESAR DE JESUS GLORIA ALBUQUERQUE, ERICK PINTO SARAIVA, VAGNER SANTOS MOITINHO IMPETRANTE: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO, JOAO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ, FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS, FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI, PEDRO LUIS DE ALMEIDA CAMARGO, MARIANA BEDA FRANCISCO, LAURA AITH BALTHAZAR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Com base no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 76087251), uma vez que o Habeas Corpus não está entre as exceções previstas no regimento interno deste Tribunal (art. 110). 2. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO